Tribunal: TJSP
Processo: 1003679-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna lombar – Impossibilidade de sua apreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – Coisa julgada – Não ocorrência – Comprovação pericial da moléstia, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003679-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS FEITOSA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003679-65.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003679-65.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Antonio Carlos Feitosa da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.199.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coluna lombar Impossibilidade
de sua apreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
ACIDENTE DO TRABALHO Perda auditiva Coisa julgada
Não ocorrência Comprovação pericial da moléstia, do nexo
causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do
segurado Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 253/254, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, nos termos do art. 485, V, do CPC, ação movida por Antonio
Carlos Feitosa da Silva em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz que os pedidos
formulados nas ações propostas na Justiça Federal e na Estadual são distintos e,
assim, não há coisa julgada.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (serralheiro na empresa Erin Indústria e Comércio Ltda.), foi
acometido de males da coluna lombar e perda auditiva que lhe acarretaram
incapacidade parcial e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003679-65.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Pugna, assim, pela concessão de auxílio-acidente.
Os documentos carreados aos autos (fls. 214/243)
demonstram que o segurado propôs ação perante o Juizado Especial Federal de
Mogi das Cruzes (Processo no 0002511-51.2011.4.03.6309) pelas mesmas
moléstias
coluna lombar e perda auditiva, pleiteando, contudo, o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por
invalidez.
No que pertine à coluna lombar, é de se salientar que a
perícia realizada naqueles autos reconheceu a ausência de incapacidade
laborativa e, assim, o pedido formulado pelo segurado foi julgado improcedente
pelo V. Aresto (fls. 238/242), o que, à evidência, impede aqui sua apreciação, sob
pena de ofensa à coisa julgada.
Quanto à perda auditiva, sorte diversa se reserva ao
autor.
É certo que referida doença foi objeto de apreciação na
ação ajuizada perante a Justiça Federal, mas apenas em parte.
A perícia especializada em otorrinolaringologia realizada
na Justiça Federal verificou a existência de perda auditiva bilateral e a
incapacidade parcial e permanente do autor para o labor. Nesse particular (perda
auditiva e incapacidade laborativa parcial e permanente), a decisão lá proferida
também fez coisa julgada, só que, agora, contra a autarquia.
No entanto, a decisão da E. Justiça Federal não analisou
a incapacidade constatada (parcial e permanente) com vista à concessão do
auxílio-acidente; mas sim e tão somente com relação aos benefícios da
aposentadoria ou auxílio-doença (é de atentar: - a decisão de primeiro grau foi
reformada porque a incapacidade parcial e permanente não dá ensejo à
concessão de aposentadoria ou auxílio-doença).
A propósito, convém trazer à balha trecho dela:
“De fato, observo que os males indicados pelo perito não
comprometem a execução de toda e qualquer forma de
trabalho pela parte autora consta a indicação de que está
apenas parcialmente incapacitada...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003679-65.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“Assim, verificada a inexistência de incapacidade total
para o trabalho, de forma temporária ou definitiva, não faz jus a
parte autora ao benefício aposentadoria por invalidez”. fls.
240.
Ou seja: - sua análise se restringiu tão somente à
impossibilidade da outorga de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
E não quanto ao benefício de auxílio-acidente e ao nexo causal, o que permite
sua apreciação, aqui na Justiça Estadual, sob a ótica acidentária.
De se atentar, nestes autos, que o perito judicial (Dr.
Samy Bellelis) constatou, mais uma vez, a presença da incapacidade parcial e
permanente para o exercício da atividade de serralheiro; e do nexo causal: “o
nexo causal pode ser configurado com segurança levando em conta a função do
Autor, Serralheiro (NTEP)” - fls. 161.
Assim, a coisa julgada - quanto à perda auditiva e nos
moldes em que foi reconhecida pela r. sentença de fls. como causa extintiva da
ação - é de ser afastada (art. 1.013, § 3o, do CPC).
Destarte, de rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da data da citação (fls. 153).
Isto porque não há nos autos comprovação de que o
autor tenha percebido auxílio-doença pela mesma moléstia aqui tratada perda
auditiva.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003679-65.2019.8.26.0053 -Voto no
5
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)